Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO PENITENCIÁRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO. PESSOA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que o direito de receber visita não é absoluto, na medida em que o próprio art. 41, X, c/c parágrafo único, da Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade de restrições.
2. Conforme disposto no artigo 6o, da Portaria VEP/DF no 8/2016, é vedada a visitação de detento por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto.
3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.